Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RE 632212/SP. RECONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 264 DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA.
1. Consoante decisão – de 28.3.2019 - proferida no Tema 264 do STF, que versa sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão, foi indeferida a suspensão nacional dos processos correlatos, tais como o sob julgamento.
2. Ademais, conforme decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, bem como reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos.
3. Não mais subsiste qualquer razão para manter a determinação de suspensão do presente processo, podendo o cumprimento de sentença ter regular prosseguimento.
4. Recurso conhecido e improvido.